Tribunal: TJDFT
Processo: 0732362-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732362-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAISER LEAL BRUM, IVANA DUARTE OLIVEIRA NETO, VITOR OLIVEIRA NETO LEAL BRUM AGRAVADO: FLAVIO CESAR DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de nulidade parcial de negócio jurídico n. 0702257-11.2021.8.07.0014, na qual o Juízo de Primeiro Grau declarou saneado o processo e indeferiu a dilação probatória requerida pelas partes (id 135917324 dos autos originários). Kaiser Leal Brum, Ivana Duarte Oliveira Neto e Vitor Oliveira Neto Leal Brum defendem o cabimento do presente agravo de instrumento. Esclarecem que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o rol de hipóteses previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada. Afirmam que postergar o exame do indeferimento de produção de provas à fase de preliminar de mérito da apelação significaria anular todo o julgado em razão do cerceamento de defesa. Informa que Flávio Cesar de Assis propôs a ação originária com o objetivo de anular, em parte, negócio jurídico consistente na compra e venda de imóvel por Vitor Oliveira Neto Leal Brum para reconhecer a validade do referido negócio em relação a Kaiser Leal Brum, ao argumento de que existiu simulação para fraudar execução em curso. Narram que foi determinada a especificação de provas e as partes pugnaram pela instrução processual. Acrescentam que requereram a produção de prova pericial contábil nas contas da massa falida da Siderúrgica São João S.A., com vistas a comprovar a cobrança de juros extorsivos e a quitação do pretenso crédito, bem como a oitiva de testemunhas, prova documental e depoimento pessoal de Flávio Cesar de Assis. Relatam que fundamentaram os requerimentos de prova com a demonstração de que 1) o cheque não foi devolvido ou substituído por outro com o real valor devido pela empresa, apesar de quase integralmente quitado; 2) eram cobrados juros extorsivos de dez por cento (10%) ao mês, o que configura agiotagem e 3) a dívida restou quase integralmente quitada ao se considerar os juros extorsivos, com um saldo remanescente de R$ 12.051,76 (doze mil cinquenta e um reais e setenta e seis centavos). Alegam que eventual dispensa de produção de provas deverá se revestir de fundamentação e que o magistrado deve possibilitar a ambas as partes oportunidade de manifestação e produção de provas pertinentes à demanda, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa. Argumentam que o caso concreto evidencia a necessidade de produção de prova testemunhal e pericial, em atenção e respeito ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Destacam as consequências da decisão a ser proferida nos autos originários, que discute a propriedade de bem imóvel pertencente a terceiro estranho à execução, com o objetivo de lhe extirpar a propriedade para saldar pretenso crédito que não contraiu. Salientam a necessidade de produção das provas requeridas para a comprovação da condição de bem de família, todos os aspectos que permearam a constituição do crédito e o adimplemento quase completo. Explicam que o indeferimento da produção probatória significa cerceamento de defesa. Mencionam o art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e arts. 7o e 9o do Código de Processo Civil. Discorrem que o Juízo de Primeiro Grau vedou o amplo acesso à jurisdição ao indeferir a produção de novas provas. Pedem o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a produção de provas requerida, em especial a prova testemunhal, pericial e depoimento pessoal de Flávio Cesar de Assis. O preparo recursal foi recolhido (id 39729476 e id 39730469). Esta Relatoria intimou Kaiser Leal Brum, Ivana Duarte Oliveira Neto e Vitor Oliveira Neto Leal Brum para se manifestarem sobre eventual não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 39761420), oportunidade em que defenderam o cabimento do agravo de instrumento (id 40182834). Brevemente relatado, decido. Verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, examinadas as respeitosas razões de Kaiser Leal Brum, Ivana Duarte Oliveira Neto e Vitor Oliveira Neto Leal Brum. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. A decisão agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau entendeu ser desnecessária a produção probatória requerida pelas partes, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Trata-se de matéria a respeito da qual Kaiser Leal Brum, Ivana Duarte Oliveira Neto e Vitor Oliveira Neto Leal Brum poderão se insurgir em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PESQUISA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1609264, 07170453820228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 24.8.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.9.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015, CPC. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1361773, 07114145020218070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUCÃO DE PROVA DOCUMENTAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO CITADO ARTIGO EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol disposto no Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a especificação de provas, para a produção de prova documental. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1319336, 07457407020208070000, Relator: Nídia Corrêa Lima, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 18.2.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.3.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se não ser possível vislumbrar qualquer exame de mérito a ensejar o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil deve ser aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[2] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra guarida no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 12 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.